Tribunal: STF
Processo: Rcl 33807
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AJUDA DE CUSTO DEVIDA A MAGISTRADO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL E SE DESTINA A PRESERVAR A COMPETÊNCIA E AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.